Tribunal: TJPA
Processo: 0003525-78.2019.8.14.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes.2. Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma sucinta, seus fundamentos, bem como afirma haver a possibilidade da configuração das qualificadoras, providência necessária, sob pena de falta de fundamentação.3. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0003525-78.2019.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: ELYELTON ARAUJO COSTA (DEFENSORIA PÚBLICA)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma sucinta, seus fundamentos, bem como afirma haver a possibilidade da configuração das qualificadoras, providência necessária, sob pena de falta de fundamentação.
3. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.
4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.
5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito a dezoito do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por ELYELTON ARAUJO COSTA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA, que o PRONUCIOU, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Consta da denúncia que:
¿(...) no dia 31/08/2019, por volta das 23h, na Vila Santana, zona rural do município, o ora acusado ELYELTON ARAÚJO COSTA, agindo com
animus necandi
, enforcou a vítima Antônio Ferreira da Silva, utilizando-se de um cinto, bem como desferiu golpes de faca na região peitoral e abdominal, sendo estas as causas suficientes de sua morte. (...) Sobressai da investigação, ainda, que (...) o acusado ELYELTON declarou a sua amiga Janaina Oliveira Lima que iria matar a vítima (...), tendo afirmado, após tentativa de dissuasão por parte daquela, que `estava com vontade de matar um¿ e que `o velho iria morrer¿. (...) Apurou-se também que o acusado agiu de modo a impossibilitar a defesa da vítima, o que se extrai da própria confissão realizada (fl. 27), tendo em vista que narrou ter aplicado um golpe de `mata leão¿ primeiro e que `a vítima não conseguiu reagir e logo após desmaiou¿(...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, lhe pronunciou, em decisão datada de 13/07/2020 (fls. 97/98), contra a qual se insurge.

Em suas razões (fls. 103/105), pede:
1 - A revogação de sua prisão preventiva, para aguardar o julgamento do recurso e o desfecho da ação penal em liberdade;
2 - Preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da decisão por excesso de linguagem;
3 - Sua impronuncia, sob alegação de ausência de provas;
4 - Alternativamente, o afastamento das qualificadoras imputadas na decisão.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 110/118).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve sua decisão (fl. 121).

Os autos me vieram regularmente distribuídos e, em 06/10/2020, determinei seu encaminhamento ao
custos legis
(fl. 132).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 134/135).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 02/12/2020.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1 - Do pleito liberatório:

A defesa pede que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso e da ação penal, com a revogação de sua prisão preventiva.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2 - Da preliminar de nulidade:

A defesa afirma que a decisão extrapolou os limites da manifestação judicial nessa fase, por ter utilizado a expressão ¿latente¿ com relação ao fato e às qualificadoras.

Mais uma vez não lhe assiste razão.

Leia-se a decisão do juízo na parte contestada:
¿(...) Da análise acima, verifica-se que as qualificadoras, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pleiteadas pela acusação se mostraram
latentes
nos depoimentos colhidos durante a instrução processual. (...)¿ (destaquei)

Ora, não há qualquer excesso a ser reconhecido.

A palavra
latente
, segundo o dicionário, significa ¿não aparente, não manifesto¿, possuindo como semelhantes as palavras
possível
e
potencial,
ou seja, o oposto de
patente, manifesto
e
real
, por exemplo.

Dessa forma, resta claro que o juízo afirmou haver a
possibilidade
da configuração das qualificadoras, o que lhe cumpre dizer, sob pena de falta de fundamentação da decisão.

Dessa forma, a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma sucinta, seus fundamentos.

Rejeito, pois, esta preliminar.
3 - Do pleito de impronúncia:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, a materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de perícia juntado às fls.72/74.

Em relação aos indícios de autoria, encontra sede mormente nos depoimentos das cinco testemunhas ouvidas em juízo e na confissão do réu.

Cito, por oportuno, as declarações da testemunha Marcos de Oliveira de Lima, que, em juízo, narrou que soube dos fatos quando ouviu Elyelton dizendo para a mãe do declarante, no quintal da casa deste, que tinha acabado de matar um rapaz, ocasião em mostrou uma faca suja de sangue. Disse conhecer o acusado desde criança e que não havia desavenças entre Elyelton e a vítima. Relatou que conhecia a vítima apenas de vista e que viu o corpo desta, após os fatos, o qual estava com um cinto enrolado no pescoço e um golpe de facada na barriga. Confirmou que as mãos de Elyelton estavam sujas de sangue. Acrescentou que a vítima era pessoa tranquila. Também declarou não ter conhecimento que acusado tivesse alteração comportamental, mesmo quando estivesse sob efeito de bebida alcoólica.

Da mesma forma, a testemunha Janaina Oliveira Lima declarou em juízo que, antes dos fatos, estava na praça em companhia do acusado Elyelton e de sua amiga Lusandra. Nessa ocasião, o acusado disse à declarante que mataria a vítima Antônio. Relatou que, momentos depois, o acusado foi até a casa, bastante nervoso, dizendo que havia matado um, o Sr. Antonio. Afirmou que Elyelton disse que amarrou um cinto no pescoço da vítima e depois que a enforcou desferiu duas facadas na costela. Elyelton estava com uma faca suja de sangue e suas mãos também sujas de sangue. A mãe da declarante ouviu a confissão de Elyelton.

O recorrente, por sua vez, declarou em juízo não se recordar bem dos fatos, pois estava muito bêbado. Declarou que não tinha inimizades com Antônio, mas tiveram uma discussão no dia dos fatos. (...). Confirmou ter ingerido bebida alcoólica com Antônio e, por algum motivo que não se recorda, resolveu matá-lo. Disse que a faca usada no crime ficou na casa de seu tio. Quando chegou da rua foi direto dormir e ao acordar percebeu que sua mão direita estava suja de sangue. Acredita que o cinto usado para enforcar a vítima pertencia a ela própria. Não tinha a intenção de se apropriar dos óculos da vítima, mas, ainda assim, o pegou.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia
.
4 - Do decote das qualificadoras:

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo
indícios
suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, diante de tudo o que foi apurado e está encartado nos autos, especialmente as declarações das testemunhas e do recorrente, de onde se apurou, por exemplo, que o réu teria afirmado que `estava com vontade de matar alguém¿, bem como a forma como o delito foi cometido, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) 4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)
5 - Disposição final:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator